Tribunal: TCU
Processo: 023.349/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7292/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.349/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Evellyn Natália Teodósio de Barros (CPF XXX.073.487-XX); Felipe Machado da Silva (CPF XXX.680.117-XX); Gabryelle Machado Rodrigues (CPF XXX.752.910-XX); Ingridy Letícia Gouveia de Souza (CPF XXX.767.977-XX); Jacqueline Duarte Gandolfi (CPF XXX.923.929-XX); Jessyca Nunes de Souza (CPF XXX.439.859-XX); Leandro Vieira da Silva (CPF XXX.999.177-XX); Leonardo Batista Albino (CPF XXX.108.997-XX); Mariana Torchi Cordeiro da Silva (CPF XXX.907.118-XX) e Nathany Cristina da Silva Rosário (CPF XXX.846.007-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando do Exército (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.